Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO FORMULADA PELA ESPOSA DO SENTENCIADO. EMPRESA FAMILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A execução criminal objetiva o retorno do condenado ao convício social, com o escopo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo.
2. As circunstâncias do caso concreto – proposta de trabalho apresentada pela esposa do sentenciado em empresa recentemente registrada, que não possui outros funcionários e que funciona no lote em que ela reside – não constituem óbice à concessão do trabalho externo, pois, além de não haver vedação legal nesse sentido, não se pode presumir a má-fé da esposa do agravado sem elementos concretos que a indiquem.
3. A suposta dificuldade de fiscalização do benefício, que constitui ônus do Estado, não pode inviabilizar o deferimento do trabalho externo ao apenado, por ser essencial ao seu processo de ressocialização, cabendo destacar que o benefício pode ser revogado em caso de descumprimento de suas condições.
4. Recurso de agravo de execução penal conhecido e não provido para manter a decisão que deferiu a proposta de trabalho externo formulada pela esposa do recorrido.